Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-52.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009175-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES - CPF: 043.007.471-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DATA FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ADVINDA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ARTIGOS 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009175-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a realização do cálculo de liquidação de pena, considerando como marco inicial, para fins de progressão de regime, a data da última prisão do recuperando Willyans Billy Joe de Souza Borges, ao invés da data do trânsito em julgado da condenação, como requerido pelo Ministério Público.

Nas razões recursais, o Ministério Público, argumenta que a data-base para determinar a progressão de regime deve ser da última condenação com trânsito em julgado e não da última prisão do recuperando, sustentando seu entendimento em precedentes jurisprudenciais (id. 128072664).

Nas contrarrazões, a defesa do agravado, requer o não provimento do recurso (id. 128072668).

Em juízo de retratação, o juízo a quo, manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (id. 128072671).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Sumário: Agravo em execução – Data da última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios – Inconformismo ministerial – Pretendida alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória – Inviabilidade – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1557.461/SC, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, devendo permanecer como marco a data da última prisão ou da última falta grave – Pelo desprovimento do Agravo”
(id. 128388189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio cumpre ressaltar, que o agravado Willyams Billy Joe de Souza Borges,

cumpre a pena unificada de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo cumprido 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena, estando o recuperando, atualmente, no regime fechado (Pesquisa SEEU 23/05/2022).

A execução penal se dá sobre as seguintes condenações:

Processo n. 0000011-06.2015.4.03.6007

Delito: importar ou exportar mercadoria proibida (Art. 334-A do Código Penal).

Data do fato: 20/12/2014.

Pena: 02 (dois) anos.

Trânsito em julgado: 22/05/2015.

Processo n. 0044819-83.2018.8.11.0042

Delito: tráfico de drogas (Art. 33 da Lei n. 11343/2006).

Data do fato: 07/07/2018.

Pena: 11 (onze) anos e 01 (um) mês.

Delito: associação para o tráfico de drogas.

Data do Fato: 07/07/2018.

Pena: 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses.

Pois bem.

Nada obstante aos argumentos trazidos à colação pelo Ministério Público, entendo que a questão dos autos é singela e dispensa maiores debates.

Com efeito, a Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Nesse mesmo sentido, trago os seguintes julgados:

"[...] O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que
a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.
[...]"
(AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

“[...] A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal [...]”
(N.U 0008531-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Diante disso, conforme já manifestado meu entendimento sobre a matéria e, segundo a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por não haver previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, deve-se considerar a data correspondente à última prisão do agravado para concessão

dos

benefícios da execução penal, com realizado no caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022